Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-10.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005006-10.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO - CPF: 787.699.221-87 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - CPF: 701.456.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
OMISSÃO SOBRE A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL –
PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR O VÍCIO APONTADO
– MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - OMISSÃO INEXISTENTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

No contexto, não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando “
o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão
” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1005006-10.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE:

LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO contra acórdão no qual fora provida parcialmente a Apelação Criminal nº 1005006-10.2022.8.11.0004, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004), para readequar as penas do apelante, pelo tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantidas as condenações por desobediência e embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006; art. 306 do CTB e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP - (ID 158224657).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso sobre: 1) a “
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
”; 2) a majorante do tráfico de drogas interestadual.

Pede o provimento para seja afastada a causa de aumento “
prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/06
” e aplicada a minorante do tráfico privilegiado, “
com efeitos excepcionalmente infringentes
”.

Prequestiona os “
artigos 5º, XLVI, LIV, LV, 93, IX da CRFB/88 e 44, 58 e 69 do CP
” (ID 158653163).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº
1005006-10.2022.8.11.0004
, esta e. Câmara analisou a minorante do tráfico privilegiado e a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, nos seguintes termos:

“[...] Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou o tráfico privilegiado por entender que não se encontram preenchidos os requisitos legais.

No caso, os policiais rodoviários federais Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva descreveram, coerentemente, a apreensão de 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, divididos em 10 (dez) tabletes e 5 (cinco) envelopes, que estava sendo transportada no veículo Chevrolet Cobalt, cor branca, placas PRC-0823, conduzido pelo apelante.

Atente-se que a cocaína transportada pelo apelante possui alto valor comercial, possível de ser estimado em R$ 525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins), ao se considerar a apreensão de 10,519kg (dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, com o valor de R$50,00 (cinquenta reais), por grama, em Mato Grosso [10,519kg x 1000g x R$ 50,00 por grama].

A quantidade e natureza - 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína -, a forma de acondicionamento [10 tabletes], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Mato Grosso para Góias], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - R$ 525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais) -, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Essas circunstâncias fáticas elidem a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores, como é o caso dos autos.

Nesse quadro, o reconhecimento do tráfico privilegiado afigura-se impertinente.

Por sua vez, a destinação da droga ao Estado de Goiás está comprovada pelo depoimento dos policiais rodoviários federais [Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva] e pelas circunstâncias da apreensão, ocorrida no município de Barra do Garças/MT, limítrofe ao Estado de Goiás.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se

desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o Enunciado Criminal 4 do TJMT [‘A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal’]
.”
(ID 158224657)

A matéria referente ao tráfico privilegiado foi expressamente analisada e fundamentada em posição jurisprudencial do STJ e posição doutrinária, no sentido de que o transporte de 10 (dez) tabletes com peso total de 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, com valor comercial estimado em R$ 525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais), realizado em veículo automotor, são elementos que induzem envolvimento do embargante em organização criminosa destinada à traficância, a elidir a categoria de “mula”.

Isso porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “
para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores, como ocorreu no caso dos autos.

Sobre a majorante do tráfico interestadual, fora mantida a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual [depoimentos dos policiais rodoviários federais Gabriel Osiris Correia França e Aline Carvalho Silva], as circunstâncias da apreensão [ocorrida no município de Barra do Garças/MT, limítrofe ao Estado de Goiás] e a desnecessidade de efetiva transposição de fronteiras entre Estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade, conforme as seguintes premissas:

“
Esta Corte já assentou o entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a efetiva comprovação da transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
” (STJ, HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017).

“
Incide a majorante do tráfico interestadual quando, mesmo inocorrida a transposição de fronteira, foram realizados atos executórios com esse precisado fim, a caracterizar e justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

A omissão passível de ser sanada, por embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

No contexto, não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando “
o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão
” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.7.2019).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023